Tribunal: TJDFT
Processo: 0741555-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741555-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDOS: ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO, NATHÁLIA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DOS DANOS MORAIS MAIS O MONTANTE ECONÔMICO DO CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ação de obrigação de fazer, em regra, não tem um conteúdo econômico imediato ou direto. Seu propósito é compelir uma parte a cumprir uma determinada ação ou conduta, e não diretamente gerar um resultado financeiro. Mas quase sempre tem conteúdo econômico indireto por gerar um proveito econômico ligado à obrigação contratual, tanto que o juiz pode, nos casos previstos em lei, converter a própria obrigação de fazer em perdas e danos, caso em que o conteúdo econômico passa a ser aferível de plano. 2. Se a condenação em obrigação de fazer for economicamente aferível, a sucumbência abrangerá também o proveito econômico obtido. É o caso do custeio de tratamento de saúde, apurável, e cujo proveito só foi obtido em razão da condenação da Ré em arcar com o valor do tratamento médico. 3. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, sustentando que não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios utilizando-se como base de cálculo a obrigação de fazer. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 52386915). Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Isley Simões Dutra de Oliveira, OAB/DF 21.407 (ID 53073389). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, § 2°, do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer.” (AgInt no REsp 2.063.391/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893, e em relação aos recorridos, em nome do advogado Isley Simões Dutra de Oliveira, OAB/DF 21.407. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021